Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-97.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Inovação recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (id. 71100539), a parte embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissões quanto: a) à necessidade de apresentação do bem em garantia para liberar a carta de crédito; b) ao fato de a sentença ter condenado o embargante a conceder as cartas de crédito no valor de R$ 15.529,11, porém tendo se silenciado quanto ao valor utilizado na modalidade lance embutido - de modo que o valor seria abatido do crédito contemplado e c) quanto à relevância do inadimplemento da consorciada. Ao final, requer que sejam conhecidos e providos os embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas.
3. Sem contrarrazões (ID 71583192).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que era ilícita a negativa de entrega da carta de crédito à autora sob argumento de que ela não possuía condições de comprovar condições financeiras para receber o crédito, pois tal condição se enquadra na previsão do art. 122 do Código Civil; b) que limitação para a liberação da referida carta somente seria lícita caso fosse imposta antes da adesão do consumidor ao consórcio e c) que a conduta da ré constitui ofensa à boa-fé objetiva contratual e à finalidade precípua do contrato de consórcio.
9. Confira-se: “(...) 6. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 7. No caso dos autos, a autora foi contemplada após a oferta de lance, mas lhe foi negada a entrega da carta de crédito sob argumento de que não possuía condições de comprovar condições financeiras para receber o crédito. 8. Tal condição é ilícita, pois se enquadra na previsão do art. 122 do Código Civil, in verbis: São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes (grifo nosso). 9. A limitação para a liberação da referida carta somente seria lícita caso fosse imposta antes da adesão do consumidor ao consórcio. Na forma descrita na inicial, a ré permite que o consumidor contrate o consórcio sem avaliação quanto ao score de crédito, passa a receber as prestações mensais, e no momento em que o consorciado é contemplado com a carta de crédito, recebe a negativa com base em condição que não é avaliada previamente à contratação e, além disso, priva o contrato de qualquer efeito jurídico, se mostrando totalmente abusiva a conduta da administradora do consórcio. 10. Desse modo, verifica-se que a conduta da ré constitui ofensa à boa-fé objetiva contratual e à finalidade precípua do contrato de consórcio, razão pela qual a sentença deve ser mantida. (...) (ID 70649895).
10. Não bastasse, o recurso aduz matéria nova que não foi abordada na apelação, uma vez que, naquela ocasião, nada mencionou sobre as teses de necessidade de apresentação do bem em garantia para liberar a carta de crédito e de a sentença ter condenado o embargante a conceder as cartas de crédito no valor de R$ 15.529,11, porém se silenciado quanto ao valor utilizado na modalidade lance embutido - de modo que o valor seria abatido do crédito contemplado. Assim, verifica-se que o embargante busca promover uma verdadeira inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos estão previstos no art. 83 da Lei n.o 9.099/95.
11. Desse modo, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
16. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.